Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004958-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CNPJ: 58.295.213/0001-78 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (APELADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINO A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LC 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte realizadas entre 5 de janeiro e 4 de abril de 2022, com fundamento na anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, "c"). A embargante sustenta omissões no julgado e requer, com efeitos infringentes, o reconhecimento da inexigibilidade do tributo durante todo o exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 do STF; (ii) estabelecer se a ausência de trânsito em julgado nas ADIs 7066, 7070 e 7078 impede sua aplicação vinculante; (iii) determinar se houve omissão na análise da articulação entre as alíneas “b” e “c” do art. 150, III, da CF; e (iv) verificar se há omissão sobre os efeitos dos precedentes firmados no Tema 1093 e na ADI 5469 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 não impõe a suspensão automática do processo, conforme o art. 1.030, II, do CPC, podendo haver prosseguimento do feito com posterior juízo de retratação, caso necessário.

4.

A ausência de referência expressa ao Tema 1.266 não configura omissão relevante, uma vez que o acórdão embargado enfrentou implicitamente a matéria ao adotar o entendimento firmado nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5.

O acórdão não incorre em omissão ao aplicar os efeitos vinculantes das ADIs 7066, 7070 e 7078, pois o STF fixou tese de que a LC 190/2022 sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 927, I, do CPC, ainda que pendentes embargos de declaração.

6.

Não há omissão quanto à análise da articulação entre as alíneas “b” e “c” do art. 150, III, da CF, pois foi expressamente consignado que não se aplica a anterioridade anual à espécie, diante da inexistência de instituição ou majoração de tributo.

7.

Os fundamentos dos precedentes do Tema 1093 e da ADI 5469 foram suficientemente considerados na decisão embargada, não se verificando omissão, sendo incabível a rediscussão do mérito na via estreita dos embargos.

8.

Ainda que os embargos não mereçam provimento, foram prequestionadas, para fins de instância extraordinária, as normas constitucionais e legais apontadas pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da repercussão geral não impõe, por si só, a suspensão automática do processo, salvo determinação específica do STF.

2.

A eficácia vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade independe do trânsito em julgado, salvo decisão em sentido contrário.

3.

A anterioridade anual não se aplica à LC 190/2022, pois esta não institui nem majora tributo, incidindo apenas a anterioridade nonagesimal.

4.

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela embargante nos autos do
mandado de segurança
originário, autuado sob o número 1004958-37.2022.8.11.0041, impetrado perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

O writ foi ajuizado com o propósito de afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, realizadas no exercício de 2022, ao fundamento da inobservância das anterioridades anual e nonagesimal previstas no art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, à luz da edição da Lei Complementar n. 190, de 4 de janeiro de 2022.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança pleiteada, sob o argumento de que a mencionada lei complementar não teria instituído nova exação, tampouco majorado tributo, limitando-se a disciplinar aspectos operacionais da repartição do produto arrecadado, razão pela qual incidiria apenas a anterioridade nonagesimal, observada, no caso, a partir de 5 de abril de 2022.

Interposto recurso de apelação, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por votação unânime, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações realizadas entre 05 de janeiro e 04 de abril de 2022, assentando, contudo, a legitimidade da cobrança do tributo após o transcurso do prazo nonagesimal contado da publicação da LC 190/2022, afastando, assim, a aplicação da anterioridade anual. (Id. 291038863).

Contra esse acórdão, a embargante opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento nos incisos I e II do parágrafo único do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado. Alega, em primeiro plano, que o acórdão teria deixado de se manifestar acerca da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, que discute, precisamente, a incidência das anterioridades constitucionalmente previstas na hipótese de cobrança do DIFAL à luz da LC 190/2022, requerendo o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a matéria.

Aponta, ademais, omissão quanto à inaplicabilidade dos precedentes firmados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7066, 7070 e 7078, por ainda não haver trânsito em julgado dessas decisões, tampouco publicação do respectivo acórdão, defendendo que a ausência de definitividade afasta seu caráter vinculante no presente momento.

Aduz, por fim, omissão quanto ao marco de instituição da nova obrigação tributária, à luz da interpretação sistemática do art. 3o da LC 190/2022 em conjunto com os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 da repercussão geral e da ADI 5469, no sentido de que apenas com a edição da LC 190/2022 restaria suprida a lacuna normativa que obstava a exigibilidade do DIFAL. Sustenta, com isso, que a cobrança somente seria válida a partir de 1o de janeiro de 2023, e não a partir de abril de 2022, como fixado no acórdão embargado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes para, reformando-se o julgado, declarar-se a inexigibilidade da cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022, ou, subsidiariamente, que sejam integradas ao acórdão as teses suscitadas, para fins de prequestionamento. (Id. 292907391).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu o desprovimento do recurso, sustentando que os embargos de declaração se prestam exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. Alegou que a decisão embargada foi clara e completa, inexistindo os vícios alegados. Enfatizou, ainda, que a embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia, com o intuito de obter efeito modificativo incompatível com a via eleita. (Id. 296460362).

Recurso apresentado tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, realizadas entre os dias 5 de janeiro e 4 de abril de 2022, por força da regra da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição da República.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto a quatro aspectos centrais: (i) ausência de manifestação expressa sobre o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266; (ii) inaplicabilidade dos julgamentos proferidos nas ADIs 7066, 7070 e 7078 por ausência de trânsito em julgado e publicação do acórdão; (iii) ausência de enfrentamento da articulação entre as alíneas “b” e “c” do art. 150, III, da Constituição Federal; e (iv) omissão quanto à relevância dos precedentes firmados no julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469, que, segundo aduz, deveriam conduzir ao afastamento da cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022. Ao final, requer, inclusive com atribuição de efeitos infringentes, a modificação do julgado para que se reconheça a inexigibilidade do tributo em todo o exercício fiscal, ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito das normas constitucionais e legais ventiladas.

Com o devido respeito, os embargos não merecem acolhimento.

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração têm natureza jurídica vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada.

No que se refere à alegada omissão quanto à repercussão geral reconhecida no Tema 1.266, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma implícita e suficiente a tese objeto de controvérsia naquele recurso extraordinário, ao assentar a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 5 de abril de 2022, em consonância com o entendimento vinculante extraído das ADIs 7066, 7070 e 7078. Ainda que não tenha havido referência expressa ao Tema 1.266, tal circunstância não configura omissão relevante, porquanto, à luz do art. 1.030, II, do CPC, o reconhecimento da repercussão geral não enseja, por si só, a suspensão obrigatória dos feitos, podendo o processo ter seguimento com eventual juízo de retratação, caso necessário.

Com efeito, esta colenda Câmara já se posicionou em sentido análogo, reafirmando que “
a pendência de julgamento de tema com repercussão geral reconhecida não impõe suspensão obrigatória do feito se não houver determinação nesse sentido”
(TJMT, Embargos de Declaração no processo n. 1006394-31.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 29/04/2025), destacando-se ainda, naquela oportunidade, que “os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada”, sendo cabíveis tão somente para o fim de sanar vício intrínseco da decisão.

No tocante à aplicabilidade das referidas ações diretas de inconstitucionalidade, não procede a alegação de que estariam desprovidas de efeito vinculante por ausência de trânsito em julgado. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento das ADIs mencionadas, fixou entendimento de que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, razão pela qual sujeita-se tão somente à anterioridade nonagesimal. Ainda que pendentes embargos de declaração, a tese firmada vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, I, do Código de Processo Civil, especialmente quando não há decisão suspensiva de sua eficácia ou determinação em sentido contrário. O acórdão embargado, nesse ponto, alinhou-se adequadamente à jurisprudência consolidada da Suprema Corte, não havendo omissão a ser suprida.

Quanto à suposta ausência de enfrentamento da correlação entre as alíneas “b” e “c” do art. 150, III, da Constituição da República, também não procede a alegação da embargante. O acórdão deixou assente, de forma clara e fundamentada, que a aplicação da anterioridade anual não se impõe à espécie, pois não houve instituição de nova exação ou majoração do tributo. Essa interpretação segue o entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e tem sido reiteradamente adotada por esta Corte, em conformidade com o que dispõe o art. 3o da LC 190/2022.

No que tange à alegação de omissão quanto ao Tema 1093 da repercussão geral e a ADI 5469, observa-se que a decisão embargada examinou de maneira satisfatória os fundamentos fáticos e jurídicos que nortearam a conclusão quanto à exigibilidade do tributo após o transcurso do prazo de 90 dias da publicação da LC 190/2022. A eventual pretensão de conferir interpretação diversa àqueles precedentes constitui mero inconformismo com a solução adotada, o que, repita-se, não é admissível na estreita via dos embargos declaratórios.

De todo modo, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, registra-se, desde logo, o prequestionamento das normas invocadas pela parte embargante, especialmente os arts. 150, III, “b” e “c”, 146, 155, §2o, XII, e 102, III, da Constituição Federal; o art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022; e os arts. 927, I e III, 1.022, 1.025 e 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, acolho os embargos declaratórios, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, por inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025